Tribunal: TJDFT
Processo: 0722872-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Processo : 0722872-64.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal e supressão de instância, suscitada em contrarrazões (id. 28360717, p. 4/7), bem assim acerca dos documentos juntados na ocasião pela agravada. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 25 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator